Tribunal: TJDFT
Processo: 0741877-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0741877-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: DEBORA DE SA SANTOS COSTA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Débora de Sá Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu o pedido de restituição do veículo Renault/Logan, Placa JJJ8645. A impetrante alegou que é a legítima proprietária do veículo, o qual foi adquirido por meio de contrato verbal de Thayline Cristine Felix Santos e cuja tradição teria ocorrido no ano de 2020. Narrou que, em dia 21/03/2023, estava conduzindo o referido veículo para o trabalho e durante o trajeto parou na Quadra 22 (Ceilândia) para comprar cigarro quando encontrou os conhecidos Davi e Ronan, que lhe pediram uma carona até a Quadra 06. Afirmou que durante o trajeto foram abordados pela polícia militar, sendo Davi e Ronan presos por tráfico de entorpecentes. Ressaltou que, com a impetrante ou no veículo, não foi encontrada nenhuma substância ilícita, contudo teve o veículo apreendido e decretado o seu perdimento em favor da União nos autos do processo n.0712305-97/2023. Afirmou que pediu para Thayline, em nome de quem ainda se encontra o DUT do veículo, ingressar com o pedido de restituição de bem apreendido, o que foi feito, dando origem aos autos n. 0735290-60, mas teve seu pleito negado. Arguiu que o DUT juntamente com a prova da tradição do veículo comprovam o direito líquido e certo – propriedade do bem. Além disso, todas as provas oriundas do processo principal 0712305-97/2023, revelam que ela ou veículo não estavam ligados ao delito de traficância praticados por Davi e Ronan. Concluiu que, portanto, sendo terceira de boa-fé e proprietária do veículo tem direito a sua restituição. É o relatório. Decido. Observa-se que os autos do pedido de restituição (0735290-60) foram propostos por Thayline e assim decidiu o juízo impetrado: “(...) Ora, a requerente aduz ser a legítima proprietária do carro ao mesmo tempo em que informa que o teria alienado/vendido para Débora de Sá Santos Costa e Cícero Simão Bras de Lima ainda no ano de 2020, estando pendente tão somente a transferência do veículo, sendo certo e indiscutível que a transferência de bens móveis ocorre pela tradição. Contudo, o carro sobrou envolvido em um crime de tráfico de drogas em 21 de março de 2023, quando era conduzido pela requerente, na companhia de dois homens, um deles que sobrou condenado por sentença penal recorrível ao crime de tráfico de substâncias entorpecentes. Não bastasse isso, que de pronto já prejudica sensivelmente o alegado bom direito da requerente, é certo que entre a distribuição do presente pedido (23/08/2023), e a presente análise, sobreveio sentença de mérito nos autos da respectiva ação penal (0712305-97.2023.8.07.0001), perante a qual o veículo está vinculado, quando após conhecer o mérito da pretensão punitiva houve parcial procedência, com a condenação de um dos denunciados e, na oportunidade, houve decreto de perda do referido veículo em favor da União, por se entender que se tratava de bem que estava sendo utilizado para o transporte da droga. Ou seja, sobreveio fato superveniente que obsta até mesmo o conhecimento do pedido, porquanto sobre a destinação do referido bem já houve decisão judicial, não existindo espaço para este juízo, que já entregou a jurisdição sobre a questão, rediscutir o tema e proferir novo julgamento da situação. Remanesce, todavia, a possibilidade da requerente interpor eventual recurso, na condição de terceira interessada, caso ainda exista tempestividade ou possibilidade jurídica para tanto, ou, ainda, utilizar o remédio jurídico adequado para desconstituir o capítulo da sentença que decretou a perda do bem em favor da União por reconhecer que estava sendo empregado na promoção do tráfico de substâncias entorpecentes. Isto posto, à luz dos fundamentos acima indicados, NADA HÁ A PROVER sobre o pedido de restituição do veículo, eis que a questão sobrou prejudicada por fato superveniente e porque já houve deliberação judicial sobre o tema, razão pela qual DETERMINO O ARQUIVAMENTO do presente procedimento”. Desta decisão, não houve a interposição de recurso. Consoante a Súmula 202 do c. STJ, não há óbice à admissão do presente Mandado de Segurança impetrado pela terceira interessada, na condição de proprietária do veículo. O mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, contemplando-se o ato judicial teratológico contra o qual não caiba recurso com efeito suspensivo (art. 1o e art. 5o, II, da Lei n. 12.016/2009). A concessão de liminar em sede de mandado de segurança pressupõe a relevância dos fundamentos da impetração (fumus boni iuris) e o risco de ineficácia da medida (periculum in mora). Em que pese as alegações e os documentos juntados pela impetrante quanto à suposta propriedade do veículo, não se observa por ora o perigo da demora. Não se verifica dos autos que o veículo apreendido será imediatamente transferido para a União, estando os autos principais (0712305-97/2023) pendente de julgamento da apelação interposta por um dos réus Ainda assim não fosse, o pedido liminar, no qual se requer a liberação do veículo, esgota o objeto da presente ação mandamental. O pedido de liminar deve ser indeferido quando tiver caráter satisfativo e a sua concessão exaurir por completo a solução do processo. Em face do exposto, admito o processamento do Mandado de Segurança e indefiro o pedido liminar. Requisite-se informações. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Por fim, façam os autos conclusos para julgamento. Intime-se. Brasília/DF, 11 de outubro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator